Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-12.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – negativação por dívida já adimplida – manutenção da anotação desabonadora durante meses após o pagamento – danos morais configurados "in re ipsa" – redução do "quantum" fixado em primeiro grau (R$10.450,00) – inadmissibilidade – montante adequado às circunstâncias da causa – sentença mantida – recurso

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização por danos morais – negativação por dívida já adimplida – manutenção da anotação desabonadora durante meses após o pagamento – danos morais configurados "in re ipsa" – redução do "quantum" fixado em primeiro grau (R$10.450,00) – inadmissibilidade – montante adequado às circunstâncias da causa – sentença mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007973-12.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO LOSANGO SA BANCO MULTIPLO, é apelada MARINA
PORTILHO AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007973-12.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37.487
APEL.No: 1007973-12.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BANCO LOSANGO S/A BANCO MÚLTIPLO
APDO. : MARINA PORTILHO AZEVEDO
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenização
por danos morais negativação por dívida já adimplida
manutenção da anotação desabonadora durante meses após
o pagamento danos morais configurados “in re ipsa”
redução
do
“quantum”
fixado
em
primeiro
grau
(R$10.450,00) inadmissibilidade montante adequado às
circunstâncias da causa
sentença mantida
recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cc. indenização por danos morais
ajuizada por MARINA PORTILHO AZEVEDO contra BANCO LOSANGO
S/A BANCO MÚLTIPLO, sustentando que, em fevereiro/2020,
foi surpreendida com a negativação de seu nome por débito
de R$82,66, oriundo de uma parcela do financiamento
celebrado com o réu e vencida em 10.08.2019. Entretanto,
argumenta já ter quitado a dívida em setembro/2019.
Assim, requer a declaração de inexigibilidade do débito,
cancelando-se o apontamento desabonador, bem como a
condenação do réu ao pagamento de indenização de, no
mínimo, R$10.450,00 pelos danos morais.
2. A tutela provisória foi deferida “para
determinar que sejam cessadas as cobranças relativas ao
contrato em comento, abstendo-se de inclui-la no rol de
inadimplentes, bem como que seja retirado o nome da parte
autora dos órgãos de proteção ao crédito, com a RESSALVA
de que deve haver a suspensão provisória e não a exclusão
do cadastro de inadimplentes junto ao SCPC referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007973-12.2020.8.26.0576 -Voto no
3
débito para com a parte requerida no valor de R$ 82,66,
datado de 10/08/2019, sob pena de multa a ser arbitrada,
além de desobediência à ordem judicial.” (fls. 25).
3.
Citado,
o
requerido
ofereceu
contestação e juntou documentos (fls. 30/51), vindo
réplica a fls. 64/79.
4. A r. sentença de fls. 83/84 julgou
procedente
a
demanda,
“tornando-se
nesse
passo,
definitiva a tutela já antecipada, ficando declarado
inexistente o débito apontado em nome da autora pela ré,
que sai condenada a prestar à autora indenização por
danos morais que fixo em R$10.450,00 corrigidos da
publicação desta decisão, com juros de mora da data da
negativação, por se cuidar de indenização por ato
ilícito”. O réu foi condenado aos ônus da sucumbência,
com honorária em 20% do valor da condenação em favor da
advogada da autora.
5. Recorre o banco (fls. 87/93), apenas
pela redução do “quantum”, cujo montante fixado em
primeiro grau entende configurar enriquecimento ilícito à
apelada, já que a situação não gerou prejuízos graves.
Anota prequestionamento.
6. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 99/105). Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
7. O apelo não comporta provimento.
8. Os danos morais estão configurados “in
casu”, já que a anotação desabonadora é mesmo indevida,
prescindindo de prova o dano moral, que decorre do abalo
ao crédito ocorrido por falha na prestação de serviços do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007973-12.2020.8.26.0576 -Voto no
4
apelante. Importa anotar que a negativação foi incluída
em 27.09.2019 (fls. 49/50) e somente excluída em
13.02.2020, portanto inserida e mantida mesmo após a
quitação
da
dívida
de
financiamento,
ocorrida
em
23.09.2019, conforme termo de quitação expedido pelo
próprio apelante (fls. 22). A declaração de inexistência
do apontamento, ademais, é tópico transitado em julgado.
Desse modo, decerto que a situação caracteriza danos
morais indenizáveis.
9.
Relativamente
ao
“quantum”
ressarcitório moral, prevalece o entendimento de que deve
servir para coibir o agente de procedimento semelhante,
sem, todavia, enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja,
a indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal
impacto bastante para dissuadi-lo de igual atentado”
(Apelação no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI
PAIVA).
10. Assim, inexistindo linhas exatas para
a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). Nessa linha de raciocínio, o “quantum”
arbitrado
pelo
magistrado
monocrático
(R$10.450,00)
mostrou-se realmente adequado ao caso e compatível
inclusive com os parâmetros adotados por esta C. Câmara
em hipóteses análogas. Nesse sentido:
“Apelação. Indenização por danos materiais e
morais.
Protesto
e
negativação
indevidos.
Comprovação. Responsabilidade da ré que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007973-12.2020.8.26.0576 -Voto no
5
restou
afastada.
Inexigibilidade
do
débito,
cobrança indevida e inscrição indevida do nome da
parte autora em cadastro de devedores. Questões
incontroversas.
Dano
moral
"in
re
ipsa"
configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios
de prudência e razoabilidade. Abuso contratual
que transborda o mero aborrecimento do cotidiano
e é fonte de abalo moral. Indenização elevada
para R$ 10.000,00. Majoração da verba nos termos
do art. 85, §11 do NCPC. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
no
1010054-38.2019.8.26.0003;
Relator (a): MAURO CONTI MACHADO; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III
- Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/09/2020).
“Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos
bancários - Financiamentos de veículos - Pedido
fundamentado na alegação de não celebração dos
contratos,
indevidos
descontos
no
benefício
previdenciário e negativação do nome da autora -
Contratações não comprovadas - Laudo pericial
grafotécnico
que
atestou
a
falsidade
das
assinaturas atribuídas à autora - Ônus da prova
não atendido - Fato obstativo do direito da
autora não demonstrado - Responsabilidade da
instituição financeira ré objetiva - Incidência
do pg. ún. do art. 927, do CC e da Súm. 479, do
STJ - Aplicação da teoria do risco profissional -
Dano moral configurado. Inconformismo com relação
ao valor da indenização por dano moral (R$
10.000,00) - Montante fixado fora dos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, comportando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007973-12.2020.8.26.0576 -Voto no
6
majoração
-
Condenação,
contudo,
mantida
-
Vedação à 'reformatio in pejus' - Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1001499-10.2018.8.26.0248; Relator (a): MIGUEL
PETRONI NETO; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020).
11. Diante desse quadro, nada há para ser
modificado na solução combatida, que permanece incólume,
deixando de majorar a verba honorária, já fixada no
patamar máximo do art. 85, §2o, do CPC/15. Sem que este
decisório tenha afrontado a normatização constitucional
e/ou
infraconstitucional,
por
último
anota-se
o
prequestionamento.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js